Tribunal: STF
Processo: MS 38825
Classe: MS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DE PRESIDENTE DE TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. WRIT A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Decisão: Cuida-se de mandado de segurança impetrado contra ato praticado pelo Presidente da 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Goiás.



    Narra o impetrante que a autoridade apontada como coatora negou seguimento a agravo do art. 1042 do CPC, interposto de decisão que não admitiu o recurso extraordinário, ao fundamento de que o recurso cabível seria o agravo interno perante o Tribunal local (doc. 4, p. 129). Em seguida o impetrante interpôs agravo interno, não conhecido ao fundamento de que, já tendo sido manejado recurso contra a decisão denegatória do apelo extraordinário, não há como se admitir a interposição de novo agravo (doc. 4, p. 141).



    Defende que o Presidente da Turma Recursal, ao obstar o acesso à instância máxima, usurpou a competência do STF e violou o art. 5º, inciso XXXV da Constituição Federal, porquanto impede o acesso ao judiciário e viola seu direito à prestação jurisdicional. Afirma que a decisão apontada como ato coator, ao manter a denegação de seguimento ao recurso extraordinário, “obstou, de maneira manifestamente ilegal o direito subjetivo da parte à impugnação recursal, afrontando, em última análise, o próprio direito de acesso ao Judiciario (CF, art. 5º. XXXV)”.



    Sustenta que seu direito líquido e certo restou violado diante do cerceamento de defesa perpetrado pela juíza monocrática no processo de origem, ao suprimir à audiência de instrução e julgamento. Aduz, em síntese, violação ao devido processo legal e ao direito de recorrer, garantidos no art. 5º, XXXV, LIV e LV, da Constituição.



    Requer, ao final, seja concedida a segurança para anular a decisão de baixa e certificação do trânsito em julgado e determinar o devido processamento do Agravo em Recurso Extraordinário.



    É o relatório. Passo a decidir.



    Ab initio, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento. Ademais, dispenso as informações da autoridade coatora, mormente porque o feito se encontra suficientemente instruído, e este Supremo Tribunal Federal já firmou jurisprudência a respeito da inviabilidade do presente pleito (artigo 52, parágrafo único, do RISTF).



    O art. 102, I, d, da Constituição da República é bastante claro ao limitar a competência do Supremo Tribunal Federal ao julgamento de mandados de segurança “contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal”.



    Evidente, assim, a incompetência desta Corte para a apreciação de mandamus impetrado contra Presidente de Turma Recursal dos Juizados Especiais.



    A ilustrar essa assertiva, menciono:



    “A jurisprudência desta Corte Suprema, em sucessivas decisões, hoje consubstanciadas na Súmula 624/STF (e, também, na Súmula 330/STF), firmou-se no sentido de reconhecer que o Supremo Tribunal Federal não dispõe de competência originária para apreciar mandado de segurança, quando impetrado em face de atos emanados do Tribunal Superior do Trabalho (MS 21.553/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO – MS 29.469 AgR/DF, Rel. Min. GILMAR MENDES, v.g.), ou do Tribunal Superior Eleitoral (MS 21.447/PE, Rel. Min. CELSO DE MELLO – MS 22.797/SP, Rel. Min. SYDNEY SANCHES, v.g.), ou do Superior Tribunal Militar (MS 21.757/PA, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.), ou do Superior Tribunal de Justiça (RTJ 132/706, Rel. Min. ALDIR PASSARINHO – RTJ 157/541, Rel. Min. CELSO DE MELLO – MS 21.309 AgR/DF, Rel. Min. PAULO BROSSARD, v.g.), ou, ainda, dos Tribunais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal, como na espécie (MS 21.658/MG, Rel. Min. CELSO DE MELLO – MS 23.771/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO – MS 26.839/RS, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – Súmula 330/STF, v.g.). Não se pode perder de perspectiva, neste ponto, que a competência originária do Supremo Tribunal Federal, por qualificar-se como um complexo de atribuições jurisdicionais de extração essencialmente constitucional – e ante o regime de direito estrito a que se acha submetida – não comporta a possibilidade de ser estendida a situações que extravasem os rígidos limites fixados, em “numerus clausus”, pelo rol exaustivo inscrito no art. 102, I, da Carta Política, (...)”. (MS 36.647, Rel. Min. Celso de Mello, Dje de 11/9/2019)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. OMISSÃO IMPUTADA AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (ART. 102, I, d, DA CF). INCIDÊNCIA DA SÚMULA 624 DO STF. PRECEDENTES DA CORTE (MS 32.449-AgR, REL. MIN. ROBERTO BARROSO, MS 31.066-AgR, REL. MIN. CÁRMEN LÚCIA, MS 22.041-AgR, REL. MIN. CELSO DE MELLO). AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (MS 32.568 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, Dje de 26/8/2014).



    E à luz de uma interpretação teleológica, devemos considerar também a Lei Orgânica da Magistratura, que estabelece: 



    "Art. 21. Compete aos Tribunais, privativamente: (...) 



    VI. julgar, originariamente, os mandados de segurança contra seus atos, os dos respectivos presidentes e os de suas câmaras, turmas e seções”



    O tema já foi reiteradamente decidido por esta Corte, como consta, inclusive, do Verbete Sumular n. 624, in verbis:



    “Súmula 624 - Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer originariamente de mandado de segurança contra atos de outros tribunais”.



    Com efeito, a Constituição da República fixa, em seu artigo 102, rol taxativo de competências do Supremo Tribunal Federal, do qual não consta atribuição originária julgar mandado de segurança impetrado contra ato de Presidente de Turma Recursal, ou de seus órgãos colegiados. Destarte, percebe-se que o presente mandado de segurança é manifestamente incabível, porquanto impetrado perante órgão jurisdicional incompetente para apreciar a causa.



    Em situações semelhantes, a jurisprudência se firmou no sentido de caber aos próprios tribunais, no caso, as turmas recursais, julgar os mandados de segurança impetrados contra seus atos, consoante entendimento consolidado no Tema 159 da sistemática da repercussão geral. Ademais, a jurisprudência dessa Suprema Corte é firme não só em relação ao mandado de segurança ser competência das turmas recursais, mas também aos habeas corpus, o que implica no mesmo raciocínio. 



     Então, mutatis mutandis, compete às turmas recursais o julgamento dos atos dos juizados especiais, na fórmula da Súmula 624. No mesmo sentido os seguintes precedentes específicos:



    “COMPETÊNCIA. Originária. Mandado de segurança. Ato judicial. Impetração contra decisão de juiz de Colégio Recursal. Feito da competência da turma de origem. Incompetência absoluta do STF. Reconhecimento. Interpretação do art. 102, I, "d", da CF. Precedentes. O Supremo Tribunal Federal não é competente para conhecer originariamente de mandado de segurança contra decisão de juiz de Colégio Recursal”(MS 24.858-AgR, Rel. Min. Cezar Peluso, Pleno, Dje de ).



    “MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TURMAS RECURSAIS DOS JUIZADOS ESPECIAIS. INCOMPETÊNCIA DO STF. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO NA DECISÃO EMBARGADA. EMBARGOS REJEITADOS. O Supremo Tribunal Federal não tem competência para julgar mandado de segurança impetrado contra decisões de juizados especiais ou turmas recursais. Precedentes. Inexiste omissão, obscuridade ou contradição no acórdão recorrido. Embargos de declaração rejeitados” (MS 26.427 AgR-ED/PE, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno).



     Menciono também as seguintes decisões: MS 33.994-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, Dje de 31/5/2016; MS 32.398, Rel. Min. Luiz Fux, Dje de 1/10/2013; MS 38.255, Rel. Min. Roberto Barroso, Dje de 28/10/2021; MS 32.627-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, Dje de 5/8/2014, e MS 24.691-QO, Min. Rel. p/ ac. Sepúlveda Pertence, Pleno, Dje de 4/12/2003, e MS 28.473-AgR, Rel. Rosa Weber, Primeira Turma, Dje de 17/9/2014.



    Ademais, a orientação desta Corte é no sentido do não conhecimento de mandados de segurança contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral, como ocorre no caso sub examine. Com efeito, não cabe recurso para o Supremo Tribunal Federal contra a aplicação do procedimento da repercussão nas instâncias de origem. Confira-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ART. 543-B DO CPC/1973. NÃO CABIMENTO DO WRIT. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível mandado de segurança contra atos praticados por membros do Supremo Tribunal, no exercício da prestação jurisdicional, sejam eles proferidos por seus Ministros, monocraticamente, ou por seus órgãos colegiados. Precedentes: MS 31.019-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 16/6/2014 e RMS 31.214-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 14/12/2012. 2. Esta Suprema Corte já firmou orientação no sentido do não conhecimento de mandados de segurança contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral. Precedentes: MS 31.955-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 18/8/2014 e MS 28.379-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 30/10/2014. 3. In casu, o ato impugnado foi praticado por membro do Supremo Tribunal Federal, Ministro Gilmar Mendes, monocraticamente, nos autos do RE 603.213/AL. 4. Agravo regimental a que se NEGA PROVIMENTO”. (MS 33459-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 15/9/2016)



    No mesmo sentido: AI-QO 760.358, Rel. Min. Gilmar mendes, Plenário, DJe 18/2/2010.



     Ex positis, nos termos do art. 64, §§ 1º e 3º, do CPC, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, declino da competência para apreciar e julgar o presente mandado de segurança e determino a remessa dos autos à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Goiás.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 8 de novembro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente